Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-40.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.499.651-21 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009249-40.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP

Recorrido(s):

ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA DO VALOR. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERA DESAVENÇA COMERCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA sustenta que a Recorrente forneceu um crédito no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e foi negada a sua utilização, já que a Recorrente sustenta que o crédito corresponde a quantia de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos).

2.
No caso, o recibo apresentado pela Recorrida demonstra a disponibilização de um crédito de # 145 #, sem qualquer identificação de virgulas com a finalidade de fracionar o valor.

3.
Em analogia, o artigo 47 e 54, §4 do CDC estabelece que as cláusulas contratuais devem ser claras e a interpretação ocorre de forma benéfica ao consumidor.

4.
No caso, não é possível inferir se o valor do crédito é de
R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
ou
R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)
, razão pela qual a interpretação deve privilegiar ao consumidor.

5.
As testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram informações seguras acerca do crédito e a empresa Ré deveria juntar aos autos o cupom fiscal da compra, com a finalidade de comprovar que o crédito devido a Recorrida seria de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) e não o valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), mas não o fez.

6.
Danos materiais comprovados.

7.
Os danos morais são indevidos.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
No caso, a mera desavença comercial não enseja a reparação por danos morais, eis que não restou comprovada a
ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA sustenta que a Recorrente forneceu um crédito no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e foi negada a sua utilização, já que a Recorrente sustenta que o crédito corresponde a quantia de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O Recorrente
SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA – EPP
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao dano material, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente.

A Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos reflete a mera desavença comercial, em que a parte recusa a concessão de crédito por interpretação do valor disponível, sem qualquer comprovação de ofensa a honra subjetiva da parte.

É bom relembrar que situações de aborrecimentos do cotidiano não infere ao dever reparatório, o instituto do dano moral não pode ser banalizado a qualquer situação, eis que a ofensa subjetiva demanda prova da sua ocorrência e concretização.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023